Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001006-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AVELINO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 266.115.201-63 (APELANTE), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO), Luciana Martins de Souza (APELADO), LUCIANA MARTINS DE SOUZA - CPF: 024.620.691-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO POR MAIS DE 10 ANOS – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ/RECORRIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admissível o reconhecimento incidental de usucapião extraordinária em sede de defesa, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme disposto na Súmula 237 do STF e reiterada jurisprudência do STJ.

O prazo para usucapião extraordinária, previsto no art. 1.238 do Código Civil, é reduzido para 10 anos quando o possuidor realiza benfeitorias ou confere destinação produtiva ao imóvel, atendendo à função social da propriedade.

A simples notificação extrajudicial não interrompe a prescrição aquisitiva, conforme precedentes do STJ, sendo necessária a adoção de medidas concretas que restabeleçam a posse pelo proprietário.

Demonstrada a posse contínua, pacífica e ininterrupta, com destinação social do imóvel anteriormente abandonado, impõe-se o reconhecimento da usucapião em favor do possuidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AVELINO JOAQUIM DA SILVA

em razão do inconformismo com a decisão de ID 262497842 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de no 1001006-33.2023.8.11.0003, ajuizada em face de LUCIANA MARTINS DE SOUZA, julgou IMPROCEDENTE o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, bem como julgou PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO apresentada pela ré, ora apelada, para declarar o seu domínio sobre a área em litígio, expedindo mandado de averbação.

O recorrente em suas razões de ID 262497844 sustenta que não foram preenchidos os requisitos legais para a usucapião, especialmente a posse mansa e pacífica, devido à notificação extrajudicial realizada em 2021, que configuraria oposição válida. Defende que a sentença não considerou adequadamente sua titularidade formal, registrada em cartório e acompanhada de pagamentos de tributos. Aduz, ainda, que a ocupação do imóvel pela ré foi clandestina, sendo a construção realizada sem autorização e de forma desprovida de respaldo jurídico.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja reconhecido o esbulho praticado pela parte adversa, com o deferimento da reintegração de posse em seu favor.

Em contrarrazões de ID 262497847 a recorrida refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida sob os fundamentos de que exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2005, totalizando mais de 15 anos, com destinação social do imóvel. Argui, também, que realizou benfeitorias substanciais, o que justifica a redução do prazo prescricional para 10 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Alega, por fim, que a notificação extrajudicial emitida em 2021 não configura interrupção da prescrição aquisitiva, conforme jurisprudência consolidada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que o imóvel em disputa se trata de lote urbano com 600 metros quadrados, inscrito na matrícula no 57.772, localizado na Avenida Emanuel Pinheiro, s/n, Jardim Brasil, Rondonópolis/MT, CEP 78.720-867, cujo título aquisitivo foi registrado na matrícula n. 10.753, livro 2, do 1o tabelionato e registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença de improcedência do feito originário e procedência do incidente de usucapião extraordinária não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

De início, cabe destacar que a possibilidade de reconhecimento da usucapião em sede de defesa em ação possessória é consolidada no ordenamento jurídico brasileiro.

A Súmula no 237 do Supremo Tribunal Federal expressa que
"a usucapião pode ser arguida em defesa
", sendo desnecessária a propositura de ação declaratória autônoma.

Tal entendimento foi corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.360.597/MG, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, ao afirmar que
"a usucapião pode ser reconhecida como matéria de defesa desde que estejam comprovados os seus requisitos".

No caso concreto, a sentença reconheceu que a ré, ora apelada, exerce posse contínua, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel objeto da lide desde 2005, período superior ao exigido para a usucapião extraordinária, conforme o art. 1.238 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Este dispositivo prevê que aquele que exercer posse direta com
animus domini
por 15 anos, sem oposição e de forma contínua, adquire a propriedade, sendo o prazo reduzido para 10 anos no caso de realização de benfeitorias ou destinação produtiva do bem.

O autor, ora apelante, alegou que a notificação extrajudicial emitida em 2021 configuraria interrupção da prescrição aquisitiva, argumento que merece análise à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O REsp 1.212.734/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, esclareceu que:

"a notificação extrajudicial, desacompanhada de medidas que retomem a posse de fato, não interrompe o prazo para a usucapião".

Assim, embora a notificação constitua manifestação inequívoca de oposição, ela não possui, isoladamente, o condão de cessar a fluência do prazo prescricional, especialmente quando não seguida de providências concretas para a retomada do imóvel.

Ademais, restou demonstrado nos autos que a ré realizou benfeitorias substanciais no imóvel, incluindo a construção de uma casa de alvenaria, conferindo-lhe destinação útil e adequada.

Essa circunstância justifica a redução do prazo prescricional para 10 anos, conforme a interpretação do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 1.161.899/PR.

Naquele precedente, a Corte Superior entendeu que:

"a realização de benfeitorias necessárias e úteis no imóvel constitui fundamento para a redução do prazo prescricional no usucapião extraordinário".

Outro aspecto a ser ponderado é a função social da propriedade, princípio norteador do direito imobiliário, consagrado nos artigos 5o, XXIII, da Constituição Federal e 1.228, § 1o, do Código Civil.

A posse exercida pela ré assegurou o cumprimento desse princípio, uma vez que o imóvel, antes desocupado e inutilizado, passou a atender a uma finalidade social ao se tornar residência estável.

Quanto à alegação do autor de que sua impossibilidade financeira e a pandemia limitaram sua vigilância sobre o imóvel não tem o condão de desconstituir a posse da ré. O direito de propriedade deve coexistir com os deveres sociais, não sendo admitida a inércia prolongada do titular formal em detrimento daquele que confere destinação útil ao bem.

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025